Tribunal: TJMT
Processo: 0020073-43.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020073-43.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROSEBERTO DE JESUS - CPF: 823.267.891-72 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMILDO CARLOS DE JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - A DROGA APREENDIDA SERIA DESTINADA PARA CONSUMO PRÓPRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - APREENSÃO DE 35G DE MACONHA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - DESTINAÇÃO MERCANTIL -

TRÁFICO
“FORMIGUINHA”
-ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas/dinheiro e visualização de ato de comércio] afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento [11 porções pequenas guardadas embaixo de um bag no fundo da casa] e a apreensão de dinheiro em espécie “escondidos” em vários locais da moradia [máquina de lavar, guarda roupa e
“outros recipientes”
] permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005), isso porque a conduta do apelante [vender porção individual de maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016; Ap nº 130333/2016).

A mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais militares, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: (AP, N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
” (TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0020073-43.2019.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ROSEBERTO DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROSEBERTO DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1002585-93.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três reais) dias-multa, em regime fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 190024816).

O apelante sustenta que: 1) não está demonstrado
“pelas provas produzidas, a sua destinação comercial”
; 2) a droga apreendida seria destinada para consumo próprio.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal (ID 190024871).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190024875).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva - Busca-se a reforma integral da decisão condenatória, a fim de absolver o recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas lhe imputado ou, subsidiariamente, para que a conduta atribuída ao apelante seja desclassificada para o delito de porte de estupefaciente para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), sob o pretexto de que as provas reunidas aos autos são insuficientes para comprovar a narcotraficância lhe atribuída - Inadmissibilidade – Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar - Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Roseberto de Jesus, vulgo “Beto Jamaica”, ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pelos depoimentos inquisitoriais e judiciais dos policiais militares Jorge Bispo de Moraes e Davi Lira da Silva, os quais efetuaram a abordagem dos usuários de entorpecentes Ivan Júnior Santana de Figueiredo e Romildo Carlos de Jesus, ocasião em que estes delataram o recorrente, porquanto admitiram que haviam acabado de comprar droga do implicado, de modo que foi realizada a busca domiciliar na casa do acusado, com a autorização deste, local onde foram apreendidos 01 (uma) porção de maconha que estava na cozinha, 02 (duas) porções análogas à pasta base (substância não identificada pela perícia), que estavam dentro do berço, 11 (onze) porções de maconha que estavam no quintal, além de ter sido confiscada a quantia de R$1.573,70 (mil quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos), isso tudo aliado ao relatório elaborado pela Polícia Civil, da onde consta a informação de que os vizinhos apontam que o réu realmente estava envolvido com o tráfico de drogas e à sua própria reincidência específica, revelando ser o mesmo voltado a narcotraficância - Assim, restou explícito o exercício do comércio malsão pelo implicado, máxime em virtude das circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas, a prisão em flagrante, natureza, quantidade, forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, além da conduta e antecedentes do agente (§2º do art. 28 da Lei de Drogas) - Enunciados Orientativos n.º 8 e 3 da TCCR do TJMT - Evidente, portanto, que os psicotrópicos arrecadados se destinavam à traficância - Imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, haja vista que a conduta perpetrada pelos recorrentes se enquadra perfeitamente ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - Pelo desprovimento do apelo interposto.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 193446669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de outubro de 2019, por volta das 16h30min, policiais militares que procederam a abordagem dos indivíduos Ivan Júnior Santana de Figueiredo e Rom udo Carlos de Jesus, que saiam dos fundos da residência particular localizada na rua Panates, n'23, bairro Jardim Marajoara II, em Várzea Grande/Mi e ao visualizarem a guarnição tentaram empreender fuga, porém sem êxito. [...].

[...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: ROSIBETO DE JESUS, [...] como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.346/06.
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 190024760)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no Laudo Definitivo de análise da substância apreendida nº 3.14.2019.60960-01 colacionado ao feito (fls. 23-25 - ID. nº 44350345) que indicou o resultado POSITIVO para a presença de MACONHA.

A autoria também está devidamente elucidada, conforme ressai da acurada análise ao acervo probatório produzido nos autos. Isso porque, conforme já demonstrado, a testemunha Jorge Bispo de Moraes, tanto na fase judicial, quanto na fase extrajudicial, narrou que dois suspeitos foragiram ao verificarem a viatura policial e, na abordagem, localizaram material entorpecente que informaram terem comprado com o acusado. Em deslocamento para a residência deste, lograram êxito em apreender dinheiro em espécie, bem como entorpecentes em vários esconderijos.

De igual forma, o policial Davi Lira da Silva, em juízo, declarou que ROSEBETO é conhecido na região pela mercancia de drogas e, na Delegacia apresentou a mesma versão dos fatos descrita pelo colega de farda em ambas as fases.

Ademais, apesar de ROSEBETO, em seu interrogatório, declarar que os policiais militares possuíam interesses escusos para atribuir-lhe a falsa incriminação, não há nenhuma prova ou o menor indício de que os agentes tivessem forjado provas com a finalidade de defraudar o processo visando incriminar falsamente o acusado.

[...]

Nota-se, portanto, que as versões dos policiais na fase judicial e extrajudicial apresentaram-se harmônicas entre si, estando em consonância, inclusive, na descrição de todos os pormenores da ação policial.

Logo, a responsabilidade penal do acusado pelo entorpecente e a sua destinação mercantil ficou evidente pelos elementos probatórios contidos nos autos, mormente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases.

[...]

Outro elemento a indicar o tráfico, segundo interpretação legal do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 é o próprio histórico delitivo do acusado, já que, em consulta aos Sistemas Apolo e SEEU-CNJ, constata-se ser ele reincidente específico (art. 61, I, do Código Penal), ao passo que ostenta condenação definitiva ao tempo do fato pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006) com trânsito em julgado em 16 de julho de 2018 e pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/06 c/c art. 29 c/c art. 61, inciso I do CP), com trânsito em julgado em 21 de agosto de 2019, computando a pena total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ao final, vale ressaltar que a suposta condição de usuário de drogas, não descaracteriza o crime de tráfico. De acordo com o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT nº 03, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

[...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado ROSEBETO DE JESUS, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 2º da Lei nº 8.072/90, c/c art. 61, I, do Código Penal.

[...]

Assim sendo, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, FIXO a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o acusado era condenado definitivo ao tempo deste delito, conforme se depreende dos autos. Com efeito, devido à reincidência e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto) e FIXO a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Na terceira fase, inexistindo causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima. Em razão da reincidência, ESTABELEÇO o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).”
(Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID 190024816)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 190024760 – fls. 31) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.60960-01 (ID 190024760 – fls. 33/35), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jorge Bispo de Moraes, policial militar (ID 190024760 – fls. 27/28), Davi Lira da Silva, policial militar (ID 190024760 – fls. 30/31), bem como interrogado ROSEBETO DE JESUS, apelante (ID 190024760 – fls. 37/39).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Anelize Santana de Assunção, Jorge Bispo De Moraes e Davi Lira Da Silva, e procedeu-se o interrogatório de ROSEBETO DE JESUS, o apelante (Relatório de Mídias - ID 190024803).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais Jorge Bispo De Moraes e Davi Lira Da Silva [em ambas as fases da persecução penal] descreveram, de forma coesa, as apreensões de 12 (doze) porções de maconha, com peso total de 35,62g (cento e três gramas e onze centigramas) e R$ 1.573,70 (mil quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos), no dia 12 de outubro de 2019, por volta das 16h30, na rua Panates, nº 23, bairro Jd. Marajoara II, no município de Várzea Grande/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) realizavam patrulha no bairro Jardim Marajoara II e avistaram
“dois indivíduos”
saindo dos fundos da residência nº 23, que ao perceberem a aproximação da viatura policial tentaram empreender fuga; 2) ao abordarem Ivan Junior Santana de Figueiredo e Romildo Carlos de Jesus, usuários de drogas, encontraram uma porção de maconha; 3) durante a abordagem, Ivan Junior asseverou ter adquirido o entorpecente na residência de ROSEBETO DE JESUS [apelante], também conhecido como
“beto Jamaica”
; 4) em ato contínuo, ingressaram na moradia e localizaram 11 (onze) porções de maconha embaixo de um
“bag de latinhas”
, ao passo que os valores monetários foram encontrados escondidos na máquina de lavar, guarda roupa
“e outros recipientes”
, totalizando em R$ 1.573,70 (mil quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, o ato de comércio presenciado pelos policiais e a apreensão de maconha com os usuários estão demonstrados no
“Termo de Ocorrência Circunstanciado, registrado sob o nº 0002028-49.2019.8.11.0112, por delito de posse de drogas para uso pessoal [...]”
a evidenciar que
“de fato, houve apreensão de ilícitos com os suspeitos, aumentando o valor probante do depoimento policial”
(Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID. 190024816)

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas/dinheiro e visualização de ato de comércio] afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento [11 porções pequenas guardadas embaixo de um bag no fundo da casa] e a apreensão de dinheiro em espécie “escondidos” em vários locais da moradia [máquina de lavar, guarda roupa e
“outros recipientes”
] permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022), isso porque a conduta do apelante [vender porção individual de maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; Ap nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Frise-se que a mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais militares, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: (AP, N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Com efeito, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Não bastasse, as próprias circunstâncias do fato criminoso - ato de comércio presenciado pelos policiais militares, apreensão de droga com usuário, entorpecentes acondicionados embaixo do “bag” de latas e dinheiros escondidos em diversos locais da casa - descaracterizam a destinação da maconha para uso.

Logo, o pleito desclassificatório se mostra improcedente.

Reanalisada a dosimetria do apelante, a reincidência [condenações por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas – Ações Penais N.U 0045599-57.2017.8.11.0042 e N.U 0045607-34.2017.8.11.0042 – Cuiabá/MT] obsta o tráfico privilegiado, justifica a reprimenda final em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a imposição do regime inicial fechado, embora a quantidade da droga não seja expressiva.

Atente-se que o apelante possui condenações por associação ao tráfico de drogas e tráfico de drogas, cujas sentenças transitaram em julgado em 21.8.2019 (ação penal N.U 0045599-57.2017.8.11.0042 - Cuiabá) e 16.7.2018 (ação penal N.U 0045607-34.2017.8.11.0042 - Cuiabá), de modo que este tráfico não se trata de fato isolado em sua vida a merecer classificação de tráfico habitual.

Com essas considerações,
recurso conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024